Tribunal: TJPA
Processo: 0007063-75.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007063-75.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO COSTA ARAUJO, MAURICIO BAIA ALBERNAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0007063-75.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
CARLOS AUGUSTO COSTA ARAÚJO

EMBARGANTE: MAURÍCIO BAIA ALBERNAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Carlos Augusto Costa Araújo e Maurício Baia Albernas contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). Os embargantes alegam omissão quanto à revisão da dosimetria da pena, sustentando excesso na valoração negativa dos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar de ofício a dosimetria da pena;
(ii) estabelecer se é possível inovar em sede de embargos de declaração para discutir matéria não ventilada na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade nos termos do art. 619 do CPP, não constituindo via adequada para rediscutir mérito da decisão recorrida.

4.

A matéria relativa à dosimetria da pena não foi suscitada nas razões da apelação, o que impede sua apreciação em sede recursal, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

5.

A inovação recursal em embargos de declaração configura pretensão indevida de rediscutir pontos não submetidos ao contraditório na fase própria, afrontando o devido processo legal e o contraditório (CF, art. 5º, LV).

6.

Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos não podem ultrapassar os limites traçados no art. 619 do CPP, inexistindo no caso qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão de mérito já apreciado.

2.

O tribunal está adstrito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não podendo conhecer de questões não suscitadas em apelação.

3.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade inviabiliza a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 386, VII, 619 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; TJ/PA, EDcl nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2019, DJe 07/02/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0007063-75.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
CARLOS AUGUSTO COSTA ARAÚJO

EMBARGANTE: MAURÍCIO BAIA ALBERNAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
CARLOS AUGUSTO COSTA ARAÚJO
e
MAURÍCIO BAIA ALBERNAS
, contra Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID nº 27497084), que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelos réus (ID nº 24404535).

A sentença recorrida condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado em concurso de agentes e uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, com penas de reclusão e multa fixadas, respectivamente, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias (semiaberto) e 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias (fechado), conforme consta do ID nº 24404524.

A sentença de primeira instância fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em elementos como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão dos bens subtraídos, depoimentos das vítimas e testemunhas, além do reconhecimento pessoal dos réus pela vítima em sede policial.

A Defesa, em suas razões de apelação (ID nº 24404535), questionou a legalidade do reconhecimento policial, alegando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

O Acórdão recorrido (ID nº 27497084) considerou que a autoria e materialidade do delito foram comprovadas por meio de elementos probatórios consistentes, incluindo a palavra das vítimas, depoimentos de policiais e o reconhecimento judicial realizado em audiência, que supriu eventual irregularidade na fase inquisitorial. A jurisprudência citada (STJ, AgRg no HC 740228/SC e AgRg no AREsp 1871009/DF) foi invocada para fundamentar a validade do reconhecimento extrajudicial, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

Os embargantes, em seus Embargos de Declaração (ID nº 27686198), pleitearam a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à valorização negativa da circunstância judicial “antecedentes criminais”, alegando que a pena-base foi exagerada.

Em contrarrazões aos Embargos o Ministério Público (ID nº 27936005) manifestou-se contra o acolhimento dos embargos, argumentando que a matéria da dosimetria não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, e que o Tribunal está adstrito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Os Embargantes protestam pelo reconhecimento de omissão/contradição no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da dosimetria da pena
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR NÃO ACARRETA NULIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por David Castro da Silva e Rafael Nascimento Souza contra sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP), com penas de reclusão e multa fixadas, respectivamente, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (semiaberto) e 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão (fechado). Os apelantes alegam insuficiência de provas e irregularidade no reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação dos réus encontra respaldo em provas suficientes;
(ii) verificar se a irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial invalida a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos elementos constantes nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão dos bens subtraídos e a arma de fogo, bem como os depoimentos das vítimas e dos policiais que participaram da prisão.

4. A palavra das vítimas, especialmente em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui elevado valor probatório, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobretudo quando detalha a ação criminosa e se mostra coerente com os demais elementos dos autos.

5. Os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, corroborando a narrativa das vítimas e indicando a posse dos bens roubados e da arma de fogo pelos apelantes, são considerados prova idônea e suficiente para embasar a condenação, não havendo razão para desqualificá-los.

6. A irregularidade no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por ausência de observância ao procedimento do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade se a condenação encontra amparo em outras provas autônomas, produzidas sob o crivo do contraditório, como é o caso dos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no HC 740228/SC, 2023).

7. O reconhecimento judicial realizado pelas vítimas em audiência, sob contraditório, supriu eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial e foi corroborado por demais elementos probatórios, formando um conjunto firme e harmônico quanto à autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

9. A palavra das vítimas possui especial relevância probatória em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

10. A irregularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial não acarreta nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes e submetidos ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022.

Cabível mencionar que
os então apelantes, em todo recurso de apelação interposto, não pleitearam qualquer descontentamento acerca da fração utilizada para majorar a pena-base, mas tão somente com relação à nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, assim como a necessária absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão/contradição a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido dos recorrentes. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025